Tribunal: STF
Processo: ARE 1531222
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado, na parte que interessa (eDOC 567, pp. 1- 4):



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NO ACÓRDÃO QUE, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO TSE, CONFIGURAM FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AIJE, COM AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS.



      I - Da possibilidade de ser declarada, de ofício, pelo julgador a ilegitimidade do partido para figurar no polo passivo da AIJE 



    1.1. É pacífico o entendimento desta Corte de impossibilidade de pessoas jurídicas figurarem no polo passivo da AIJE, tendo em vista que não podem suportar as sanções impostas pela LC nº 64/1990, quais sejam, cassação de mandato e inelegibilidade. Precedentes. 



    1.2. De ofício, deve ser reconhecida a ilegitimidade do partido para figurar no polo passivo da AIJE, devendo ele ser excluído da lide. 



    II - Pedido de desistência do recurso formulado pelo recorrido, vereador eleito, e pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo recorrente 



    2.1. No caso, o recorrido, vereador eleito pelo MDB de Muriaé/MG – cujo DRAP é objeto da presente AIJE – apresentou petição, em 20.9.2023, na qual veicula “pedido de desistência do Recurso Eleitoral apresentado pelo Requerente” e “requer a extinção do presente recurso” (id. 159550291). Na oportunidade, juntou declaração supostamente assinada pelo recorrente, com a data de 14.4.2021, em que ele requer a desistência do recurso eleitoral, com base no art. 998 do CPC (id. 159550293). 



    2.2. Instado a se manifestar acerca do pedido mencionado, o recorrente pontuou que, nos termos do art. 18 do CPC, a ninguém é dado postular em nome próprio direito alheio e que a declaração colacionada pelo recorrido é um documento inidôneo e apócrifo, endereçado ao TRE/CE, e nele não consta assinatura do advogado, cujo respectivo campo está em branco. Também ponderou que, na data do aludido documento, isto é, 14.4.2021, nem sequer tinha sido proferida sentença nestes autos, tendo sido apresentadas alegações finais pelo investigante, ora recorrente, em 6.7.2021, nada se cogitando sobre desistência, Ao fim, pleiteou fosse reconhecida a litigância de má-fé do recorrido. 



    2.3. Verifica-se a nítida intenção do recorrido de tumultuar o processo e retardar o julgamento do presente recurso especial e, por conseguinte, uma possível decisão contra si desfavorável, a qual acarretaria, em caso de provimento do recurso especial, o seu afastamento do cargo de vereador, a evidenciar a violação aos deveres da boa-fé, da lealdade processual, bem como evidenciam a clara intenção protelatória da parte, devendo, consequentemente, ser reconhecida a litigância de má-fé, aplicando-se a multa no valor de um salário mínimo, nos termos dos arts. 80, V, e 81, caput e § 2º, do CPC, determinando-se seja oficiado à OAB/MG para adoção das medidas que entender cabíveis em relação ao advogado subscritor da petição registrada no id. 159550291. 



    III - Pedido de desistência da ação formulado pelo autor da AIJE 



    3.1. Posteriormente ao suposto pedido de desistência do recurso, acima tratado, veio aos autos, em 27.10.2023, petição do advogado do autor apresentando “pedido de desistência” da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, assinado pelo próprio autor-recorrente, com firma reconhecida (id. 159673784). 



    3.2. O pedido de desistência da ação, portanto, somente foi realizado nesta instância superior, quando pendente de julgamento este apelo nobre. 



    3.3. É inviável o conhecimento do aludido pedido de desistência da ação, visto que o marco processual para ser apresentada tal desistência da ação seria até a prolação da sentença, conforme dispõe o art. 485, § 5º, do CPC. Pedido indeferido. “



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 583). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido viola o ato jurídico perfeito ao não homologar seu pedido de desistência da ação, bem como o dever de fundamentação, “ante a ausência de fundamentação apta a justificar os motivos que levaram o Tribunal a quo a entender que o pedido de desistência da ação não abarcaria a desistência do Recurso” (eDOC 589, p. 4). 



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se o seguinte (eDOC 589, pp. 5- 7):



    “II - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A Constituição em seu artigo 102 e o Código de Processo Civil em seu artigo 1035 estabelecem o dever do recorrente de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos. Fundamentando-se o presente Recurso Extraordinário em dois aspectos distintos, será demonstrada a repercussão geral de cada um deles. 



    (...)



    ATO JURÍDICO PERFEITO - REPERCUSSÃO GERAL EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 



    O não reconhecimento, por parte do TSE, de ato jurídico perfeito consistente na desistência da ação, que é uma manifestação unilateral de vontade da parte, afeta diretamente toda a sistemática processual brasileira. 



    Desta maneira, o TSE ao interpretar de maneira excessivamente restritiva o artigo 485, § 5º, do Código de Processo Civil, para entender não ser cabível a homologação da desistência da ação, deu decisão que inclusive vai de encontro aos objetivos da jurisdição, que é exercida com o objetivo de solucionar litígios e promover a pacificação social. 



    Ora, havendo manifestação da parte autora para desistência da ação, tem-se que o litígio foi solucionado e as partes agora encontram-se de comum acordo, de maneira que o ato jurídico perfeito (desistência da ação) não pode ser desconsiderado em decorrência de interpretação de lei federal infraconstitucional, sob pena de relativização da vontade dos sujeitos processuais. 



    Na seara eleitoral, dado o vasto número de processos e prazos exíguos isto se torna ainda mais relevante, já que o reconhecimento de soluções não-litigiosas e que independem do Poder Judiciário pode tornar o processo eleitoral ainda mais célere e eficiente. 



    DA REPERCUSSÃO GERAL DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CR/88. 



    A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais é tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791292. 



    Assim, já tendo a fundamentação acerca do não reconhecimento do pedido de desistência da ação, que no entender da defesa abarcar o pedido de desistência do recurso, sido pré-questionada em sede de embargos, é de se entender pela existência da repercussão geral no caso em tela.”



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 (eDOC 592).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma nítida e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”



    (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019)



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário.”



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral, limita-se a sintetizar as questão de mérito, sem sequer alegar a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso , nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente